Tribunal: TJSP
Processo: 2151257-38.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura majorada, praticada contra criança, e descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Pretendido reconhecimento de nulidade absoluta e afastamento da MM. Magistrada apontada como autoridade coatora. Alegação de irregularidades na redação da denúncia, quebra da cadeia de custódia e parcialidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura majorada, praticada contra criança, e descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Pretendido reconhecimento de nulidade absoluta e afastamento da MM. Magistrada apontada como autoridade coatora. Alegação de irregularidades na redação da denúncia, quebra da cadeia de custódia e parcialidade da MM. Magistrada competente. Impossibilidade. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de mandamus. Irregularidade nenhuma ocorrente, sequer em aparência, ademais. Temas impróprios à ordem constitucional. Discutir em Habeas Corpus questões meritórias é adiantar apreciação de situações que só interessam ao feito originário e principal. Via estreita de mandamus restrita. Ordem denegada.